Tribunal: TJPA
Processo: 0038798-53.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10132 - Restituição de área
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038798-53.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: IVONE PRACIANO PEREIRA SALES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA IRREGULAR. INEXIST
Ê
NCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O ESTADO DA OBRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE EMBARGO CUMULADO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
SENTENÇA ANULADA.

RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE LEVE A EFEITO O PROCESSAMENTO REGULAR DO FEITO, DETERMINANDO-SE A NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a sentença que extinguiu o processo pela ausência de interesse processual e pela perda do objeto em razão do decurso do tempo;

2.

Considerando que o interesse processual pode ser verificado pelo binômio interesse-necessidade e interesse-adequação/utilidade, resta evidente o interesse processual da parte autora em garantir a tutela jurisdicional necessária e adequada. Primeiro porque manifestou seu interesse no prosseguimento do feito e atendeu a todos os prazos e determinações judiciais. Segundo, porque não foi concluída a instrução processual, de maneira que não se sabe o estado atual da construção;

3. Frise-se, também, que a demora no curso da lide se deu em razão da morosidade do Poder Judiciário em fixar a competência para o julgamento da lide e determinar a devida instrução processual, não podendo a parte se prejudicada por tal conjectura;

4.

Além de requerer o embargo da obra, a parte autora pugnou alternativamente, pela reconstrução, modificação ou a demolição do que estivesse construído em desacordo com a legislação municipal;

5.

Ou seja, no caso em tela, mesmo que a obra estivesse acabada, ainda sim subsistiria interesse de agir, pois, existiam pedidos alternativos que justificavam, hipoteticamente, o prosseguimento do processo, entre eles a própria demolição da coisa;

6.

O Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir precocemente a ação, sem a devida produção probatória para embasar a decisão;

7.

Não há como aplicar a teoria da causa madura ao feito, eis que se torna imperativo o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito seja adequadamente instruído, produzindo-se provas para auferir se as irregularidades foram sanadas ou se a obra foi concluída a despeito do embargo concedido liminarmente;

8.

Recurso parcialmente provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que proceda o processamento regular do feito, determinando a necessária instrução processual.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo singular, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE BELEM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
,
proposta pelo ora apelante em face de
IVONE PRACIANO PEREIRA SALES
, ora apelada.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a ação mencionada narrando que foi constatada obra nova por parte da ré sem a providência de necessária licença junto ao Departamento de Análise de Projeto e Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB), estando em desacordo com a legislação vigente.

Sustentou que a obra é irregular e que diversas notificações foram feitas à requerida, a qual prosseguiu com a obra, resultando nos autos de Infração n° 06478/11, de 01.06.11, e n° 06406/11, de 18.04.11, bem como no Embargo n° 0155/11/DFC/DEAF de 20.04.11.

Assim, requereu a procedência da ação para que a requerida fosse condenada a reconstituir, modificar ou demolir o que estivesse sendo feito em detrimento da legislação pertinente e o pagamento de indenização por perdas e danos a ser apurado em liquidação de sentença, além do pagamento de custas e despesas judiciais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de
id n° 12545698 - Pág. 2
, nos seguintes termos:

“(...)
Dito isto, entendo que o interesse processual não persiste no caso em apreço, uma vez que houve paralisação processual por longo período, desde o ano de 2013 a 2021, não sendo demonstrado qualquer interesse no lapso de tempo referido.

Ainda que a parte autora tenha requerido o prosseguimento do feito em 2021, consoante adequadamente expôs o d. parecer ministerial, os fatos e provas constantes nos autos não demonstram o desfecho atual da situação, impondo-se o reconhecimento da perda do objeto discutido nos autos e a extinção pela ausência superveniente do interesse processual. (...)

Dispositivo.

Firme nessas razões, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu objeto.
(...)”

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação (
id n° 12545702 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente aponta haver erro no julgamento, eis que o Juízo a quo reconheceu a perda de interesse processual sob a equivocada presunção de que o decurso do tempo teria sido suficiente para esvaziar a pretensão do autoral.

Afirma que o prolongamento da tramitação decorreu de discussão entre as Varas de Fazenda quanto à competência para julgar o feito, imbróglio esse não imputável ao Apelante e que somente foi encerrado em 11 de agosto de 2020.

Assevera que ainda que tivesse havido a regularização da obra após o ajuizamento da ação, o que nem de longe foi exibido nos autos, mesmo assim não ocorreria a perda de interesse processual, ainda mais porque tal circunstância configuraria reconhecimento do pedido formulado, levando à procedência da ação.

Assim, requer que seja reformada a sentença de 1º Grau, para afastar a perda superveniente de interesse processual, reconhecendo, diante da revelia da recorrida e aplicação da teoria da causa madura, a total procedência dos pedidos formulados pelo apelante, sendo a apelada condenada aos ônus da sucumbência.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 12545705 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 12548540 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para anular a sentença
a quo
, remetendo os autos ao juízo singular para a devida instrução probatória (id nº 13486210 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a sentença que extinguiu o processo pela ausência de interesse processual e pela perda do objeto em razão do decurso do tempo.

No âmbito processual, a consequência da ação nos casos de perda superveniente do interesse de agir é a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VI do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Acerca do interesse processual, Fredie Didier Junior ensina:

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa. (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Infere-se, portanto, que o interesse de agir está presente quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, isto é, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore sua condição jurídica.

Da análise dos autos, observa-se que o Município de Belém ingressou com a presente ação alegando a construção irregular feita pela ora apelada. Foram feitas diversas notificações pela SEURB a fim de resolver a questão no âmbito administrativo, no entanto foram ignoradas.

Em 30.08.2011 foram lavrados dois autos de infração: auto de Infração n° 06478/11 e auto de Infração 06406/11. Em 07.11.2011 foi ajuizada a ação de nunciação de obra nova.

O embargo foi deferido liminarmente (12545680 - Pág. 4) e a requerida/recorrida deixou de apresentar defesa (12545681 - Pág. 1).

Em 28.02.2013 o autor, ora apelante requereu a produção de prova testemunhal e documental (12545681 - Pág. 2).

O Juízo
a quo
determinou a apresentação de memoriais. Apenas a parte autora apresentou memoriais (12545682 - Pág. 1/12).

O processo ficou concluso para julgamento de
06.05.2013
(id nº 12545683 - Pág. 2) até
13.10.2017
quando a Juíza titular da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital se declarou incompetente para atuar no feito (id nº 12545683 - Pág. 3).

Em 14.05.2019 foi suscitado conflito negativo de competência (id nº 12545683 -Pág. 9/15).

Os autos foram remetidos à 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém. Ato contínuo foi determinada a remessa ao Ministério Público (id nº12545684 - Pág. 1).

Em 10.05.2021 o Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo pela perda do objeto.

O Juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, II e § 1º do CPC/2015, manifestasse interesse no prosseguimento do feito (id nº 12545691 - Pág. 1).

O Município peticionou informando interesse no prosseguimento do feito (id nº 12545693 - Pág. 1).

Por sua vez, o Juízo singular proferiu sentença conforme colacionado alhures.

Ora,
considerando que o interesse processual pode ser verificado pelo binômio interesse-necessidade e interesse-adequação/utilidade, resta evidente o interesse processual da parte autora em garantir a tutela jurisdicional necessária e adequada. Primeiro porque manifestou seu interesse no prosseguimento do feito e atendeu a todos os prazos e determinações judiciais. Segundo, porque não foi concluída a instrução processual, de maneira que não se sabe o estado atual da construção.

Dessa forma, não há como se falar em perda do objeto pelo decurso do tempo.

Ademais, verifica-se que a petição inicial além de requerer o embargo da obra, pugnou alternativamente, pela reconstrução, modificação ou a demolição do que estivesse construído em desacordo com a legislação municipal.

Ou seja, no caso em tela, mesmo que a obra estivesse acabada, ainda sim subsistiria interesse de agir, pois, existiam pedidos alternativos que justificavam, hipoteticamente, o prosseguimento do processo, entre eles a própria demolição da coisa.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de afirmar que a obra irregular, realizada sem licença de construção, ainda que concluída, autoriza o prosseguimento do feito, havendo pedidos alternativos:

PROCESSUAL CIVIL.
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PEDIDOS DE EMBARGO DA CONSTRUÇÃO E INDENIZATORIO. OBRA PRATICAMENTE CONCLUIDA. CARENCIA DE AÇÃO NÃO RECONHECIDA. NÃO SE RECONHECE A CARENCIA DE AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA SO E SO PORQUE A CONSTRUÇÃO ESTA "PRATICAMENTE CONCLUIDA" SOBRETUDO QUANDO, COMO NA HIPOTESE, O REQUERIMENTO DE EMBARGO E CUMULADO COM OUTROS PEDIDOS COMPATIVEIS, COMO O INDENIZATORIO
. ENTENDIMENTO QUE SE AJUSTA A TENDENCIA DAS MODERNAS LEGISLAÇÕES PROCESSUAIS QUE RETRATAM O SISTEMA DE RESTRINGIR OS CASOS DE IMPOSSIBILIDADES JURIDICAS DE PLEITOS JUDICIAIS, ISSO EM FACE DA EXPANSÃO DA JURISDIÇÃO E DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PROCESSO E A JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (
STJ
, REsp 64.323/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/1996, DJ 23/09/1996, p. 35113)

APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO MURO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. OBRA IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como consabido, é imperiosa a existência de construção nova para o ajuizamento da ação de nunciação de obra nova, sendo irrelevante que, posteriormente, no curso da demanda, a obra venha a ser concluída.
2) Ademais, ainda que a obra estivessse concluída quando do ajuizamento da demanda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que a ação de nunciação de obra nova pode ser convertida em ação demolitória. 3) É irregular a obra realizada sem licença de construção e elaboração de projeto devidamente aprovado pelo órgão competente, autorizando sua demolição.
4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do e. Relator. Vitória, 25 de março de 2014. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (
TJ-ES
- APL: 00100212720108080021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2014)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO DE ACRÉSCIMO EM EDIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LICENÇA. DESOBEDIÊNCIA À NORMA MUNICIPAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. O abuso em edificar, ou seja, a construção que desconsidera o regramento legal, consiste em uma conduta contra ius, porque violadora de norma jurídica (Luiz Guilherme Marinoni).
A simples ausência de alvará de licença para construir, por si só, torna irregular a construção, o que autoriza a demolição
. (
TJ-SC
- AC: 20100297666 SC 2010.029766-6 (Acórdão), Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 20/08/2012, Terceira Câmara de Direito Público Julgado) grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - ART. 934, III, CPC - PODER DE POLÍCIA - FISCALIZAÇÃO - EDIFICAÇÃO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROJETO APROVADO E DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Na forma do art. 934, III, CPC, a ação de nunciação de obra nova compete ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura, e possui caráter preventivo, de modo a evitar lesão a direito, tendo por pressuposto para seu ajuizamento que a construção ainda não esteja concluída
. É irregular a obra realizada sem a elaboração de projeto devidamente aprovado pelo órgão competente e sem licença de construção. Os Autos de Fiscalização, Infração e de Embargo/Interdição lavrados por servidor da Prefeitura gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, e só podem ser descaracterizados por meio de prova documental incontroversa. (TJMG.

Processo: AI 10079140563051001 MG. Relator(a): Versiani Penna. Julgamento:

07/05/2015. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 15/05/2015) grifei

Frise-se, também, que a demora no curso da lide se deu em razão da morosidade do Poder Judiciário em fixar a competência para o julgamento da lide e determinar a devida instrução processual, não podendo a parte se prejudicada por tal conjectura.

Dito isso, corroboro com o entendimento firmado na manifestação do
Parquet
de que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir precocemente a ação, sem a devida produção probatória para embasar a decisão.

Assim, não há como aplicar a teoria da causa madura ao feito, eis que se torna imperativo o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito seja adequadamente instruído, produzindo-se provas para auferir se as irregularidades foram sanadas ou se a obra foi concluída a despeito do embargo concedido liminarmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que leve a efeito o processamento regular do feito, determinando-se a necessária instrução processual.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2023